Tribunal: CARF
Processo: 10166.723795/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723795/2015-83
ACÓRDÃO
2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as arguições de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Da Autuação O processo refere-se ao auto de infração, lavrado em 06/05/2015,
relativo aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, por meio do qual foi exigido o
crédito tributário no valor de R$ 2.964.603,33 (fls.599/612).
A autuação em foco decorreu da omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls.561/598), o qual expõe, em síntese:
III – DAS INFRAÇÕES APURADAS Da análise das respostas do contribuinte e da
documentação apresentada, constatamos que:
III.1 - Depósitos Bancários - Omissão de Rendimentos
1. A movimentação financeira de Wellington Carlos Curado Eneas, nos anos-
calendário de 2010, 2011 e 2012, totalizaram (créditos) R$ 2.845.575,33, R$
2.008.732,05 e R$ 1.134.002,15, respectivamente, sendo que seus rendimentos
totais declarados para os períodos foram da ordem de R$ 55.200,00, R$ 0,00
(zero) e R$ 25.051,28, correspondendo a índices de 51,55 (2010) e 45,27 (2012)
vezes seus rendimentos (2011 não declarou qualquer rendimento) isto é, sua
movimentação financeira foi mais que absurdamente maior que seus
rendimentos nos citados anos-calendário;
2. Tendo em mãos os extratos bancários relativos aos anos-calendário de 2010,
2011 e 2012 do contribuinte, foram selecionados, pela fiscalização da RFB, os
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
3
créditos de maior expressão, tendo sido lavrada intimação a respeito de
justificação de origem dos mesmos;
3. O contribuinte, após diversas solicitações de prorrogação de prazo, apresentou
respostas, porém, sem anexar qualquer documentação comprobatória de origem
dos créditos; alegou, apenas, que a maioria dos créditos em suas contas bancárias
ocorridos nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012 seriam relativos a suposta
atividade de representação comercial (intermediação de venda do produto
madeira beneficiada);
4. A única documentação apresentada diz respeito a comprovantes de
transferência bancária relacionados a débitos ocorrido em conta de titularidade
do contribuinte mantida junto ao Banco Bradesco no período sob fiscalização (de
2010 a 2012); tais documentos, segundo o contribuinte, seriam relativos a
repasses das vendas realizadas aos fornecedores (exceto comissão de 4,5%);
porém, analisada tal documentação, a alegação do contribuinte não se comprova,
não podendo ser considerados os créditos em suas contas como comprovados;
5. Como no período sob fiscalização manteve, o contribuinte, contas nos bancos
Santander e Banco do Brasil conjuntamente com sua cônjuge, Graziella Galvão
Rodrigues Enéas, CPF 709.455.271-87, e não tendo ele comprovado a origem dos
créditos selecionados pela fiscalização ocorridos em tais contas, foi a co-titular
das contas intimada a respeito desses créditos; contudo, igualmente não
apresentou qualquer comprovação, apenas alegações coincidentes com as de seu
cônjuge, de forma que foram considerados, os créditos em questão, sem
comprovação de origem;
6. Os créditos selecionados pela fiscalização da RFB para comprovação de origem
nas contas acima citadas, Banco do Brasil e Santander, foram considerados como
não comprovados, sendo que a tributação ocorreu dividida igualmente entre os
dois correntistas da conta bancária em referência, o contribuinte e sua cônjuge; 7.
Os demais créditos da outra conta bancária, Banco Bradesco, foram considerados
sem comprovação de origem, tributados integralmente na pessoa física do
contribuinte sob fiscalização.
...
Tais rendimentos não comprovados estão sujeitos à incidência do imposto na
fonte, conforme determinam os art. 43 e seguintes do RIR/99. Dessa forma, por
não ter levado tais créditos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda, anos-calendário 2010, 2011 e 2012, exercícios 2011, 2012 e
2013, os mesmos deverão ser lançados no Auto de Infração como “omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada”,
aplicando-se, inclusive, a multa de ofício prevista pela diferença de imposto e por
declaração inexata.
Da Impugnação
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
4
A ciência pelo contribuinte do auto de infração ocorreu em 14/05/2015, fl.665. O
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 619/634, em 15/06/2015 (2a
feira), alegando, em síntese:
Em Preliminar:
I) Erro na identificação do sujeito passivo - conta conjuntas - lançamento apenas
em nome de um Co - Titular ...
A conta corrente mantida no Banco do Brasil é de co-titularidade do impugnante e
sua esposa, a Sra. Graziela Galvão Rodrigues Enéas, conforme documentos de fls.
232/247.
Ocorre que foram considerados na composição da base de cálculo do imposto
valores decorrentes de depósitos efetuados na Conta 6.112-3, Agência 3595-5, do
Banco do Brasil, JUSTAMENTE A CONTA CORRENTE EM QUE SÃO CO-TITULARES O
IMPUGNANTE E SUA ESPOSA.
Ressalta-se, inclusive, que a esposa do contribuinte foi também intimada a se
manifestar no procedimento de fiscalização, o fazendo em tempo hábil, contudo,
referida documentação não foi juntada ao presente Termo de Verificação Fiscal,
em total óbice à Súmula 29 do CARF:
...
II - Nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa - ausência de
intimação dos terceiros com quem o impugnante manteve relações comerciais.
...
Em que pese no momento da fiscalização o contribuinte não tenha conseguido
efetuar o levantamento dos documentos comprobatórios de tais afirmações,
máxime, por não se ater à formalização documental de ditos negócios, fato é que
a fiscalização recusou-se a intimar as pessoas com quem manteve relações
financeiras, muito embora tais pessoas fossem conhecidas da fiscalização, e os
valores depositados em suas contas também fossem conhecidos.
A ausência de ditas diligências, mais acessíveis à fiscalização do que ao
impugnante, seja pelos ilimitados recursos, seja pelo poder de intimidação que
possui, impediu que se pudesse confirmar as alegações apresentadas pelo
contribuinte, nulificando o presente procedimento.
A confirmar a plausibilidade de suas alegações, e que, caso intimados esses
terceiros confirmariam as operações empreendidas com o Impugnante, aproveita
este momento para instruir a presente impugnação com diversos e-mails trocados
entre os envolvidos nas operações comerciais, demonstrando-se a inequívoca
plausibilidade de suas alegações, no sentido de que passaram pelas suas contas
bancárias valores pertencentes a terceiros.
No mérito I - Origem dos recursos
...
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
5
Ademais, conforme amplamente destacado no transcorrer do procedimento de
fiscalização, a movimentação financeira do Impugnante decorre de diversos
negócios que mantinha em paralelo, tais como a intermediação de compra e
venda de madeira, a compra e venda de veículos, etc.
...
II - Base de cálculo ... a teor do que preceitua a Súmula 60 do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não pode compor a base de cálculo do
lançamento com base em presunção legal de omissão de receitas decorrentes de
depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, que não ultrapassem R$
80.000,00 no ano-calendário.
...
III - Solicitação de diligência o Impugnante vem requerer a realização de diligência,
expondo os motivos que a tornam imprescindível para o correto deslinde da
presente demanda, formulando-se, desde, já os quesitos referentes aos exames
desejados.
Dessa forma, imperioso faz a intimação das pessoas com quem o Impugnante
manteve relações comerciais para que respondam aos quesitos ora elaborados,
bem como, a quaisquer outras questões que v.
Autoridade Julgadora tenha interesse em elidir.
...
formula-se os quesitos a serem apresentados aos terceiros:
1) O Senhor(a) conhece o Impugnante, Sr. Wellington Carlos Curado Enéas?
2) O Senhor(a) sabe informar qual a profissão do Impugnante, Sr.
Wellington Carlos Curado Enéas?
3) O Senhor(a) já fez negócios com o Impugnante, Sr. Wellington Carlos Curado
Enéas? Que tipo de negócio?Quando?
4) O Senhor(a) fez/recebeu pagamentos diretamente ao/do Impugnante, Sr.
Wellington Carlos Curado Enéas?
Ressalta-se, por fim, que estas são provas que o Impugnante jamais conseguiria
juntar aos autos, razão pela qual, para que a Autoridade Julgadora possa formar
sua convicção de forma condizente com a realidade adequada ao presente caso,
pugna-se seja determinada a realização da diligência ora requisitada, intimando
os terceiros indicados nos e-mails anexados na presente Impugnação para
responder os respectivos quesitos formulados, nos termos do artigo 18, 35 e 36
do Decreto n° 70.235/72.

A 15a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente, identificado o sujeito passivo e respeitado o direito de defesa do
contribuinte, concedendo ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na
fase impugnatória fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
O Recorrente apresenta memorial e sustentação oral também reiterando sua
impugnação em especial a suposta inobservância das Sumulas CARF 29 e 61.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência para a
intimação das pessoas com quem o Impugnante manteve relações comerciais, a jurisprudência
deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca pela verdade
material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser deferido para
substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por
meio das ementas trazidas à colação:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
7
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
8
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo:
Preliminar de Nulidades
I - Erro da Identificação do Sujeito Passivo O argumento do impugnante que o
lançamento ocorreu exclusivamente em seu nome, não incluindo a sua esposa,
Sra. Graziella Galvão Rodrigues Enéas, CPF 709.455.271-87 não se sustenta, vez
que também foi lançado em processo próprio a parte cabível a sua esposa. Fato
esse informado no relato fiscal. Vide:
5. Como no período sob fiscalização manteve, o contribuinte, contas nos bancos
Santander e Banco do Brasil conjuntamente com sua cônjuge, Graziella Galvão
Rodrigues Enéas, CPF 709.455.271-87, e não tendo ele comprovado a origem dos
créditos selecionados pela fiscalização ocorridos em tais contas, foi a co-titular
das contas intimada a respeito desses créditos; contudo, igualmente não
apresentou qualquer comprovação, apenas alegações coincidentes com as de seu
cônjuge, de forma que foram considerados, os créditos em questão, sem
comprovação de origem;
6. Os créditos selecionados pela fiscalização da RFB para comprovação de origem
nas contas acima citadas, Banco do Brasil e Santander, foram considerados como
não comprovados, sendo que a tributação ocorreu dividida igualmente entre os
dois correntistas da conta bancária em referência, o contribuinte e sua cônjuge;
No processo no 10166.723796/2015-28, que tem a cônjuge do contribuinte como
sujeito passivo, foram juntadas todas as manifestações apresentadas pela mesma
antes da emissão do auto de infração, a qual foi declarada revel, pois transcorrido
o prazo regulamentar e a interessada não impugnou o lançamento, ou recolheu o
crédito tributário exigido no processo, ou apresentou prova de interposição de
medida judicial para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
Assim, não há de se falar em exclusão de qualquer exigência em razão da aplicação
da Súmula 29 do Carf, segundo a qual:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
9
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Uma vez que ela foi corretamente observada, no presente caso, tendo sido a co-
titular intimada para comprovar a origem dos depósitos na fase que antecedeu o lançamento,
ademais os valores omitidos foram divididos entre os co-titulares gerando um lançamento
também para a co-titular, não sendo exigido nesse lançamento qualquer valor exclusivo da co-
titular.
II - Preterição do Direito de Defesa
Também a alegação de preterição do direito de defesa por ausência de intimação
dos terceiros com quem o impugnante manteve relações comerciais não pode ser
acolhida, vez que nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235/1972, a fase litigiosa
do procedimento fiscal somente se instaura com a apresentação da impugnação
ao lançamento.
Tem, pois, a impugnação a finalidade de propiciar ao autuado a mais ampla
oportunidade de se defender das exigências que lhe são feitas, mediante a
apresentação de todos os meios de provas admitidos em lei e a garantia da
observância do contraditório. Dessa forma, antes da impugnação, não há litígio,
não há contraditório, e o procedimento é realizado de ofício pela fiscalização,
cabendo a mesma a escolha dos atos investigatórios de que dispõem. Ademais,
em suas manifestações anteriores a fase litigiosa, o contribuinte não requereu tais
intimações e mesmo que assim o fizesse, caberia a fiscalização julgar o cabimento
do pedido do contribuinte, acolhendo-o ou não, sem que isso significasse ferir o
seu direito de defesa.
Outrossim, a mera divergência de entendimento do contribuinte de como deveria
proceder a fiscalização na coleta de provas não pode ser considerada um vício
insuperável do lançamento que acarrete em seu cancelamento ou nulidade.
Sequer foi apontado pelo impugnante qualquer mácula no ato administrativo que
importasse na nulidade tratada pelos arts. 59 e 60 do decreto 70.235/72 e
alterações posteriores, que dispõem:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (....) .
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
10
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio." Segundo o Decreto 70.235/72 só é
nulo, portanto, o auto de infração que for lavrado por autoridade incompetente
ou se o for em desacordo com o seu artigo 10, que estabelece os requisitos que
deve conter obrigatoriamente o auto de infração, a seguir transcrito:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula." Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados quando da
lavratura do auto de infração todos os requisitos previstos no dispositivo acima
transcrito e, ainda, que não ocorreram os pressupostos elencados no art. 59 do
Decreto 70.235/72, sendo válido o lançamento.
No Mérito Dos Depósitos Bancários
A tributação com base em depósitos bancários está prevista na Lei no 9.430/1996,
cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
11
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Art. 88. Revogam-se: (...)
XVIII – o § 5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
O legislador estabeleceu com a Lei no 9.481/1997 uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do
contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade
de o Fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada.
Diz o atual Código de Processo Civil nos arts. 373 e 374 (no código anterior essas
mesmas disposições figuravam nos arts. 333 e 334):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
12
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979-pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 é relativa,
presunção juris tantum, que admite prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte a sua produção.
No presente caso, argumenta o contribuinte que a origem dos recursos
configurados em suas contas bancárias decorre de diversos negócios que
mantinha em paralelo, tais como a intermediação de compra e venda de madeira,
a compra e venda de veículos, etc.
Para a fiscalização argumentou que as transações da venda de madeira ocorria da
seguinte forma: “vendas de madeiras beneficiadas por seus clientes aos diversos
adquirentes que visitava comercialmente, fazendo chegar até aqueles
fornecedores os pedidos realizados por esses compradores, que então faziam o
respectivo pagamento através de depósitos na conta corrente do contribuinte,
que após a retenção dos valores relativos à sua comissão por intermediação de
vendas, repassava o montante relativo ao preço das mercadorias aos madeireiros
fornecedores.” Para comprovar a sua atividade comercial apresenta com a
impugnação alguns e-mails trocados com terceiros, eventuais clientes e
fornecedores, relacionados a venda e transporte de madeiras. Ainda, apresentou
para a fiscalização comprovantes de transferências eletrônicas bancárias, TED’s,
DOC’s, transferências por internet, transferências realizadas em terminais de
auto-atendimento) de sua conta mantida, no período sob fiscalização, de 2010 a
2012, junto ao Banco Bradesco.
Contudo, como bem colocado pela fiscalização em seu relato fiscal, as transações
financeiras em sua maioria não se referiam a venda de madeira e/ou não tem
ligação com pessoas físicas ou jurídicas do ramo madeireiro. As poucas ligações
com esse ramo de negócio constatadas não se prestam a elidir o lançamento,
visto que o contribuinte não individualiza as transações e não comprova as
mesmas com a apresentação de contratos com as alegadas pessoas ou quaisquer
registros de quem recebeu os valores, quanto recebeu, em que data ocorreu o
crédito, quanto foi sua comissão por cada operação, a data do repasse dos valores
recebidos aos fornecedores, etc. Sequer apresentou livros contábeis contendo
tais informações, não apresentou nenhum registro das alegadas operações, um
caderno com anotações, uma nota fiscal que fosse relativa às alegadas operações.
Em relação as alegadas transações relacionadas a venda de veículos, o
contribuinte nada esclareceu ou comprovou.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
13
Em suma, por comprovação de origem, entende-se a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o
beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza da
transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Assim sendo não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Da Base de Cálculo
O contribuinte afirma que a base de cálculo do imposto encontra-se incorreta,
visto que não foi respeitado a norma que preceitua que não compõe a base de
cálculo do lançamento, com base em presunção legal de omissão de receitas
decorrentes de depósitos bancários, valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
que não ultrapassem R$ 80.000,00 no ano-calendário.
Contudo, observa-se pelo Demonstrativo da Movimentação Bancária (fls.580 a
598) que as operações inferiores a R$12.000,00 ultrapassam o montante de
R$80.000,00 em todos os anos-calendário, motivo pelo qual correta foi a inclusão
desses valores na base de cálculo pela fiscalização.
Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há de se falar em aplicação
da exclusão de qualquer valor em razão da aplicação da Súmula Carf 61, segundo a qual:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Uma vez que ela foi corretamente observada no presente caso.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.483 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723795/2015-83
14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as arguições
de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 848
DF CARF MF
Original